Tribunal: TJDFT
Processo: 0713169-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0713169-41.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GENECY FRANCISCO RIBEIRO FERREIRA SOUSA AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 45525793) interposto por GENECY FRANCISCO RIBEIRO FERREIRA SOUSA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Guará que, nos autos da execução de título extrajudicial movida por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. em desfavor do agravante, indeferiu o pedido do recorrente de chamamento do processo à ordem. Entendeu o douto Magistrado que, em se tratando de cédula de crédito bancário, é dispensável a assinatura de duas testemunhas para o reconhecimento do título de crédito como título executivo extrajudicial. Eis o decisório hostilizado (ID 142793532 – autos de referência): Indefiro, de plano, o pedido de chamamento do processo à ordem (ID: 139808029), sobretudo diante do título executivo extrajudicial que instrui a demanda, qual seja, cédula de crédito bancário (ID: 136541936), o qual é regido por legislação própria (Lei n. 10.931/2004), não havendo previsão do requisito ora elencado pelo devedor (art. 784, inciso III, do CPC/2015), conforme com o disposto no art. 29, incisos I a VI, do referido diploma legal especial. Nesse sentido, confira-se o r. acórdão-paradigma do eg. TJDFT: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. DISPENSÁVEL. REQUISITO NÃO PREVISTO EM LEI (ARTS. 28 E 29, DA LEI N.o 10.931/2004). TEMA/REPETITIVO N.o 576 DO STJ. RECURSO PROVIDO. 1. Tratando-se de cédula de crédito bancário, regulada pela Lei 10.931/2004, é dispensável a assinatura de duas testemunhas para o reconhecimento do título de crédito como título executivo extrajudicial, conforme se infere dos arts. 28 e 29 da mencionada lei. 2. O Superior Tribunal de Justiça, no tema repetitivo 576, pacificou o entendimento de que: "A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza, circunstância que autoriza sua emissão para documentar a abertura de crédito em conta-corrente, nas modalidades de crédito rotativo ou cheque especial". 3. Recurso provido. Sentença cassada. (Acórdão 1625105, 07015938220228070001, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8.a Turma Cível, data de julgamento: 4/10/2022, publicado no DJE: 18/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, à míngua de oposição de embargos à execução, a parte credora deve impulsionar o feito, requerendo o que for de direito, bem como indicar bens penhoráveis de propriedade da parte adversa no prazo de quinze (15) dias, sob pena de suspensão do processo (art. 921, inciso III, do CPC/2015). Intimem-se. Inconformado, o recorrente aduz haver manifesta nulidade da execução pela ausência de força executória ante a falta de assinatura de duas testemunhas. Afirma se tratar de crédito direto ao consumidor e não de cédula de crédito bancário, dada a inexistência dessa denominação no contrato, excluindo a incidência da Lei 10.931/2004. Requer, liminarmente, o afastamento da força executória do contrato de financiamento - crédito direto ao consumidor, e a concessão de efeito suspensivo para obstar quaisquer determinações de expropriação até o julgamento final deste agravo de instrumento. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do CPC, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Da análise da pretensão antecipatória, verifico a presença dos requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada pelo recorrente. O crédito direto ao consumidor é um tipo comum de financiamento, oferecido por instituições financeiras e até mesmo pelas lojas, que ajuda a concretização de um objetivo, tal como a aquisição de veículo. Já as cédulas de crédito bancário são títulos regulados pela Lei 10.931/2004, que, no art. 26, define como aqueles emitidos, por pessoa física ou jurídica, em favor de instituição financeira ou de entidade a esta equiparada, representando promessa de pagamento em dinheiro, decorrente de operação de crédito, de qualquer modalidade. O art. 29 dessa mesma Lei aponta como requisito essencial a denominação cédula de crédito bancário no contrato. Em razão de constar no pacto (ID 136541936) apenas “Condições Específicas de Operação de Crédito Direto ao Consumidor (CDC) - Veículos”, tem razão o recorrente em defender que não se trata de cédula de crédito bancário, como considerado na decisão agravada, e sim de operação de crédito comum. De mesmo modo, afasta-se a aplicação do julgado de minha Relatoria, que consta na decisão recorrida, em decorrência de ter sido caso de cédula de crédito bancário. Portanto, a situação é, em sede de cognição sumária, de ausência de executoriedade do contrato firmado sem a assinatura de duas testemunhas. Por tais fundamentos, defiro a liminar para afastar a força executória do contrato de financiamento - crédito direto ao consumidor, e obstar a expropriação de bens do executado até o julgamento final deste agravo de instrumento. Comunique-se o teor da presente decisão ao douto Juiz da causa e intimem-se, sendo a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, incisos I e II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador